Tribunal: TJSP
Processo: 2279383-48.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensa rescisão de v. acórdão proferido em sede de ação civil por atos de improbidade administrativa cujo polo passivo fora composto por 2 (dois) réus.
1. Aresto que não conheceu do recurso de apelação interposto pela corré, pois que deserto, e deu provimento ao reclamo do corréu para, em relação a ele, decretar a improcedência dos pedidos. Alegada

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensa rescisão de v. acórdão proferido em sede de ação civil por atos de improbidade administrativa cujo polo passivo fora composto por 2 (dois) réus.
1. Aresto que não conheceu do recurso de apelação interposto pela corré, pois que deserto, e deu provimento ao reclamo do corréu para, em relação a ele, decretar a improcedência dos pedidos. Alegada violação manifesta ao artigo 11, da Lei n. 8.429/92 e aos ditames do artigo 1.005, do Código de Processo Civil de 2015. Não se rescinde sentença que foi alvo de recurso e foi substituída por acórdão.
Acórdão que julgou improcedente a ação rescisória.

2. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.

3. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2279383-48.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Porangaba, em que é
embargante ANTÔNIA VIEIRA PIMENTA, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), MOREIRA DE CARVALHO, LEONEL COSTA,
BANDEIRA LINS, ANTONIO CELSO FARIA E REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 26961 (JV)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
2279383-48.2019.8.26.0000/50000
COMARCA : PORANGABA
EMBARGANTE : ANTÔNIA VIEIRA PIMENTA
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA.
Pretensa rescisão de v. acórdão proferido em sede de ação civil por
atos de improbidade administrativa cujo polo passivo fora composto
por 2 (dois) réus.
1. Aresto que não conheceu do recurso de apelação interposto pela
corré, pois que deserto, e deu provimento ao reclamo do corréu para,
em relação a ele, decretar a improcedência dos pedidos. Alegada
violação manifesta ao artigo 11, da Lei n. 8.429/92 e aos ditames do
artigo 1.005, do Código de Processo Civil de 2015. Não se rescinde
sentença que foi alvo de recurso e foi substituída por acórdão.
Acórdão que julgou improcedente a ação rescisória.
2. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada
prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.
3. Embargos de declaração rejeitados.
I. RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração
opostos verberando o v. acórdão de fls. 1.236/1.249 que,
por unanimidade, julgou improcedente a ação rescisória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proposta por ANTÔNIA VIEIRA PIMENTA objetivando a
desconstituição do v. acórdão reproduzido a fls.965/975,
proferido pela Colenda 8a Câmara de Direito Público
deste Egrégio Tribunal de Justiça, v. aresto este que,
nos autos da ação civil por atos de improbidade
administrativa no 1000843-37.2016.8.26.0470, ajuizada
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face
da autora ANTÔNIA VIEIRA PIMENTA e de CONRADO ANTÔNIO
CORDEIRO DE CAMPOS objetivando a responsabilização dos
requeridos por irregularidade no cargo em comissão de
assessor jurídico ocupado pelo réu CONRADO, tendo o
órgão ministerial autor se batido pela infringência ao
disposto no artigo 11, da Lei no 8.429/92, não conheceu
o recurso de apelação interposto pela autora ANTÔNIA,
uma vez que deserto, e deu provimento ao apelo
intentado por CONRADO para, em relação a ele, decretar a
improcedência dos pedidos, restando, em relação à
ANTÔNIA, mantido o decreto de parcial procedência dos
pleitos veiculados pelo órgão ministerial.
Insurge-se a autora, ANTÔNIA VIEIRA
PIMENTA, por meio dos presentes embargos de declaração
e alega (fls. 01/09 do incidente), em resumo, que o
v.aresto embargado padece de omissão, uma vez que em
nenhum momento fora pleiteado a rescisão do v. aresto
reproduzido a fls. 965/975 mas, sim, o que se vindicou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fora a rescisão da r. sentença de primeiro grau. Requer
a embargante, destarte, o acolhimento dos aclaratórios,
de sorte seja sanado o vício apontado. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Os embargos de declaração opostos
por ANTÔNIA VIEIRA PIMENTA não comportam acolhimento.
2.
Inexiste no v. acórdão obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo
1.022, do NCPC/2015, sendo a pretensão da embargante de
exclusiva e inadmissível revisão do julgado.
3.
Há de se reconhecer que, na
hipótese, com todo o respeito, o que se verifica, na
verdade, é mero inconformismo da parte com o teor do v.
aresto, o qual deve ser externado por meio de recurso
próprio, não se prestando os embargos de declaração para
tal fim.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4.
Tem-se dos autos que ANTÔNIA VIEIRA
PIMENTA
ajuizou
ação
rescisória
objetivando
a
desconstituição do v. acórdão reproduzido a fls.965/975,
proferido pela Colenda 8a Câmara de Direito Público
deste Egrégio Tribunal de Justiça, v. aresto este que,
nos autos da ação civil por atos de improbidade
administrativa no 1000843-37.2016.8.26.0470, ajuizada
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face
da autora ANTÔNIA VIEIRA PIMENTA e de CONRADO ANTÔNIO
CORDEIRO DE CAMPOS objetivando a responsabilização dos
requeridos por irregularidade no cargo em comissão de
assessor jurídico ocupado pelo réu CONRADO, tendo o
órgão ministerial autor se batido pela infringência ao
disposto no artigo 11, da Lei no 8.429/92, não conheceu
do recurso de apelação interposto pela autora ANTÔNIA,
uma vez que deserto, e deu provimento ao apelo intentado
por CONRADO para, em relação a ele, decretar a
improcedência dos pedidos, restando, em relação à
ANTÔNIA, mantido o decreto de parcial procedência dos
pleitos veiculados pelo órgão ministerial.
5.
Carece de amparo os embargos de
declaração opostos por ANTÔNIA VIEIRA PIMENTA.
6.
Nesse sentido, tenha-se presente que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de fato, o pedido expresso formulado é de rescisão da r.
sentença de primeiro grau proferida.
6.1.
Entrementes, emerge mencionar que os
fundamentos alinhavados na exordial da ação rescisória,
em especial no que tange à aplicação do artigo 1.005 da
lei adjetiva de 2015, permitem concluir que buscou a ora
embargante também a rescisão do v. aresto reproduzido a
fls. 965/975.
6.2.
Ou seja, é certo que a ora
embargante visava desconstituir todo o julgado que lhe
foi desfavorável na ação de improbidade administrativa
movida pelo órgão ministerial, sendo certo que o v.
aresto ora embargado apreciou pormenorizadamente todos
os argumentos tecidos com o escopo de ver rescindido o
julgado, tendo se concluído que não há elementos que
justifiquem a rescisão do julgado.

7.
Destarte, como se disse, em nenhum
momento o v. aresto embargado incorreu nas ditas
omissões, tampouco apresentou os vícios descritos no
artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil,
cristalino que o que se verifica na hipótese é nítida e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
clara irresignação da embargante com o teor do julgado.
E não se rescinde sentença, que foi objeto de recurso e
foi substituída por acórdão de tribunal. Somente se a
sentença houvesse transitado em julgado sem recurso, o
que não ocorreu aqui.
8.
Finalmente, não é demais salientar
que, sobre a necessidade de prequestionamento para
possibilitar o acesso às instâncias superiores,
considera-se
prequestionada
a
matéria
infraconstitucional e constitucional invocada, eis que
pacífico que o magistrado não é obrigado a citar todos
os dispositivos legais reclamados pela parte quando a
questão trazida a juízo já foi suficientemente
enfrentada e decidida no corpo do voto condutor. Nesse
sentido, aliás, a norma preconizada no artigo 1.025 do
NCPC/2015, 'in verbis':
“Artigo 1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9.
Ante o exposto, por meu voto,
rejeito os embargos de declaração opostos por ANTÔNIA
VIEIRA PIMENTA.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR